Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-03.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-03.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

APELADO: ISAURA LEAL DOS SANTOS BASTOS e outros

Advogado(s)
:
CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REFORMULAÇÃO DA TABELA DE VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO NOMINAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta por servidora municipal integrante da carreira do magistério, pleiteando: (i) a reformulação da tabela de vencimentos com declaração de ilegalidade dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 013/2018; (ii) o reajuste do vencimento ao piso nacional do magistério referente ao ano de 2019; e (iii) o restabelecimento do Adicional por Tempo de Serviço, com parcelas retroativas. A sentença restabeleceu o adicional por tempo de serviço, com pagamento retroativo corrigido, mas indeferiu os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a reformulação da estrutura remuneratória promovida pela Lei Complementar nº 013/2018 violou o princípio da irredutibilidade de vencimentos;
(ii) analisar a aplicabilidade do piso salarial nacional para os profissionais do magistério à remuneração da autora em 2019;
(iii) avaliar a redistribuição do ônus sucumbencial frente à sucumbência recíproca; e
(iv) determinar se a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, assegura apenas a manutenção do valor nominal da remuneração total, sem garantia de preservação de rubricas específicas. A análise dos contracheques demonstra que não houve redução no valor global da remuneração da autora após a edição da Lei Complementar nº 013/2018, não havendo afronta ao referido princípio.

O piso nacional do magistério, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, refere-se ao vencimento inicial da carreira, e não à remuneração total. Conforme demonstrado nos autos, o vencimento básico da autora em 2019 era superior ao valor do piso nacional proporcional à sua jornada de trabalho, inexistindo diferença salarial a ser complementada.

Sendo configurada a sucumbência recíproca, aplica-se o art. 86, caput, do CPC, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes na proporção de 50% para cada, vedada a compensação.

Tratando-se de sentença ilíquida e tendo a Fazenda Pública como parte, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, para garantir proporcionalidade e adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do Município parcialmente provido para reformar a sentença, redistribuindo os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte, vedada a compensação, e postergando a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento
:

O princípio da irredutibilidade de vencimentos assegura a manutenção do valor nominal global da remuneração, sem direito adquirido a rubricas específicas.

A Lei nº 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial nacional do magistério, aplica-se ao vencimento básico inicial da carreira, sem obrigatoriedade de reajuste quando os vencimentos superam o piso proporcional à jornada.

Nos casos de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente, vedada a compensação.

Em sentença ilíquida envolvendo a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CF/1988, art. 206, VIII; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 86, caput; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.965-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13.08.2008; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 06.04.2011; STJ, AgInt no REsp 1.577.459/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000179-03.2019.8.05.0263
, oriundos da Comarca de Jiquiriçá
,

em que figuram como Recorrentes e Recorridos o
MUNICÍPIO DE JEQUIRIÇA

e

ISAURA LEAL DOS SANTOS BASTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2024.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

03